Tribunal: STF
Processo: Rcl 92232
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Eden Pontes contra decisão proferida pela 12ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo (Processo 0001570-61.2018.4.03.6340), que teria violado a ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A origem da presente Reclamação Constitucional, está atrelada ao processo principal, ação distribuída na Justiça Federal, qual seja: Pedido de Revisão de RMI - Renda Mensal Inicial - Tema 1102|STF - REVISÃO DA VIDA TODA''. 
Assim como a ação principal acima mencionada, outras tantas milhares similares com o mesmo pedido estão suspensas no território Nacional , eis que sem trânsito em julgado. 
Contrariamente a decisão da Suprema Corte, o Magistrado Relator da 12º Turma do TRF3 em sua decisão (doc anexo) indicou equivocadamente a interpretação do tema, assim afirmando em alguns trechos abaixo indicados:
[...]
Ao proferir referida decisão o Magistrado Relator Renato de Carvalho Viana do TRF3, em 24/02/2026, colocando em trâmite o processo sobrestado e negando provimento ao recurso do autor, contrariou diretamente a decisão proferida no Recurso Extraordinário no 1 .276.977, representativo do Tema 1.1O2 da Repercussão Geral.”

Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita E, no mérito, a “procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada e determinar que seja a ação suspensa na 124 Turma Recursal do JEF da Seção Judiciária de São . Paulo, até que sobrevenha a decisão dos embargos de declaração a ser proferida no RE no 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.

O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional dos processos exarada por esta CORTE nos autos do Tema 1.102-RG, RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Sem razão a parte reclamante.
No julgamento de mérito do RE 1.276.977, de minha Relatoria, esta CORTE fixou tese no sentido de que “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração em que aponta omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até o final do julgamento do recurso integrativo. 
Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 

“Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 
Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 
Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 
Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado levantou o sobrestamento da ação originária e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela autora, ora Reclamante, mantendo o julgamento de improcedência da pretensão deduzida, sob os seguintes fundamentos:

“Pedido de revisão de RMI – TEMA 1102/STF - “REVISÃO DA VIDA TODA”
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, reafirmou que a regra de transição do fator previdenciário, utilizada para o cálculo do benefício dos segurados filiados ao INSS antes da Lei 9.876/1999, é de aplicação obrigatória e que o segurado não pode escolher o cálculo que considerar mais benéfico. A decisão foi tomada na sessão virtual encerrada em 25/11/2025, no julgamento de embargos de declaração no Recurso Extraordinário (RE) 1276977, com repercussão geral (Tema 1.102), reafirmando o entendimento firmado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 2110 e 2111), que superou a tese da chamada “revisão da vida toda”. 
Conforme decisão na Sessão Virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025, disponível no sítio eletrônico do STF:
[...]
Levantada a suspensão dos feitos que versem sobre a matéria, cabível a aplicação imediata do entendimento firmado pelo Plenário do STF, presente sua eficácia vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário. O STF já decidiu que, uma vez julgada a questão constitucional pelo seu Plenário “outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão nacional determinada quando da apreciação do pedido liminar” (Rcl 53462 AgR, Primeira Turma, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 03/10/2022).
[...]
Mérito. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. A regra de transição se aplica à parte autora. Ela é segurada filiada à Previdência Social antes da publicação da Lei 9876/1999. Cumpriu as condições exigidas para a concessão da aposentadoria após o início de vigência dessa lei. Não há direito à escolha do melhor benefício. A parte autora não preencheu os requisitos para a concessão do benefício antes dessa lei. Desse modo, não podem ser incluídos no período básico de cálculo os salários-de-contribuição anteriores à competência de julho de 1994. Observados estritamente os limites semânticos mínimos extraíveis do texto legal em questão, no cálculo do salário-de-benefício da parte autora somente deve ser considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, como o fez o réu.
Negado provimento ao recurso da parte autora.” (eDoc. 4) 

Esta CORTE, ao apreciar os embargos de declaração opostos nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1.102-RG), determinou, expressamente, a revogação da “suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102 da repercussão geral”, determinado, ainda, a nulidade da Tese de repercussão geral anteriormente fixada, sendo proferida outra nos seguintes termos:

“1. A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.”

Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.  
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente